Tribunal: TJDFT
Processo: 0724339-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISA SISBAJUD. MODALIDADE PROGRAMADA (TEIMOSINHA). PESQUISA RECENTE. PEDIDO DE BUSCA PERMANENTE POR ATIVOS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE.
1. Incumbe ao credor promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens do devedor capazes de satisfazer o crédito perseguido.
2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade.
3. Não se verifica razoabilidade na reiteração da pesquisa Sisbajud sem que a parte credora tenha demonstrado a realização de diligências em busca de bens passíveis de penhora ou qualquer indício de eficácia da medida, que foi realizada há cerca de quatro meses nos autos de origem.
4. Também não se verifica razoabilidade na determinação de busca de ativos via SISBAJUD de forma irrestrita e permanente até a satisfação do crédito, sob pena de transferência de ônus do credor ao juízo.
5. Recurso conhecido e não provido.